Tribunal: TJDFT
Processo: 0008488-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DO ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006. CARACTERIZAÇÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA. PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS.
1. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória, quando os depoimentos dos policiais e do usuário, aliados às circunstâncias do fato, evidenciam o delito de tráfico ilícito da droga.
2. Exaspera-se a pena-base pela análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006 em razão da natureza (cocaína) e da elevada quantidade (493,19g) de droga apreendida.
3. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas.
4. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva. Logo, independente do fluxo de pessoas ou da ausência de captação de clientes entre os frequentadores do local, incide o aumento quando o tráfico ocorre nas imediações de estabelecimento de ensino.
5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por ser a reprimenda superior a 4 e não exceder 8 anos, réu primário e apenas a circunstância especial do art. 42 da Lei no Lei no 11.343/2006 é desfavorável.
6. Eleva-se a pena pecuniária para 728 dias-multa, no mínimo, em face da natureza do delito, da situação econômica do réu e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
7. Ausentes provas da origem lícita dos bens apreendidos no contexto do delito de tráfico de drogas, impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União.
8. Recursos conhecidos, desprovido o da defesa e parcialmente provido o do Ministério Público.